Tribunal: TJMT
Processo: 1017177-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017177-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VINICIUS GABRIEL MOURA GARCIA - CPF: 062.527.821-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo objeto da lide, condicionando a remoção do bem à permanência na Comarca onde realizada a apreensão, durante o prazo legal de cinco dias previsto para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se é legítima a imposição judicial de vedação à remoção do bem apreendido da Comarca, no curso do quinquídio legal previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com o fim de assegurar ao devedor fiduciante a oportunidade de purgar a mora.

III. Razões de decidir

3. A restrição à remoção do bem durante o prazo de cinco dias visa garantir a efetividade do direito legal conferido ao devedor de purgar a mora e reaver a posse do bem apreendido, não implicando ofensa ao direito do credor à reintegração na posse.

4. A consolidação da posse plena e definitiva em favor do credor fiduciário somente se opera após o transcurso do prazo legal, sendo legítima a providência judicial que busca equilibrar os interesses das partes no período.

5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da legalidade da restrição, como medida de prudência e cautela, voltada à preservação do contraditório substancial e da utilidade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem apreendido da Comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A medida visa assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 1034213-35.2025.8.11.0041), ajuizada contra VINICIUS GABRIEL MOURA GARCIA, deferiu pedido de busca e apreensão liminar do veículo objeto da lide, sendo vedar a remoção do bem da Comarca em que for apreendido no prazo da purga da mora (cf. Id. nº 192213719 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a manutenção do bem apreendido em pátio particular acarreta ônus excessivo ao Banco/credor, que já arca com as custas processuais da ação, suportando, ainda, despesas desnecessárias relativas à estadia e à guarda do veículo. Diante disso, impõe-se, em caráter de urgência, o deferimento da remoção do bem para outra comarca, a ser realizada pelo depositário da garantia fiduciária, como medida destinada a preservar a utilidade e a efetividade da tutela jurisdicional

Alega que a decisão que obsta a remoção do bem apreendido para comarca diversa em que ocorreu a apreensão inviabiliza os trâmites administrativos necessários à alienação do veículo, comprometendo diretamente a efetividade da recuperação do crédito cedido pelo agravante.

Defende que a permanência prolongada do bem em local inapropriado sujeita-o à deterioração física e à depreciação econômica, circunstâncias que, a médio prazo, podem tornar irrecuperável o crédito fiduciário. Isso porque, ao tempo em que for autorizada a venda judicial do bem, o valor obtido poderá revelar-se insuficiente para a integral satisfação da obrigação inadimplida.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja possibilitada a remoção do veículo objeto da ação de busca e apreensão para comarca diversa daquela em que for apreendido, e posterior alienação, independentemente do transcurso do prazo legal para purga da mora (cf. Id. nº 289449356).

A decisão de Id. nº 290152871 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A parte agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à condição imposta na decisão agravada que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão em favor do agravante, determinou a permanência do veículo na Comarca em que ser a apreensão no prazo da purga da mora.

Nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69, “
no prazo de cinco dias da execução liminar, poderá o devedor purgar a mora, pagando as prestações vencidas e vencíveis, com os encargos contratuais, honorários advocatícios e custas processuais
”.

Assim, durante esse interregno legal, não se opera ainda a consolidação da posse plena e definitiva do bem em favor do credor fiduciário, circunstância que legitima a imposição judicial de restrição à remoção do bem da Comarca, como medida destinada a assegurar a efetividade do direito conferido ao devedor fiduciante de purgar a mora dentro do prazo legalmente estabelecido.

A decisão agravada não configura violação ao direito do credor fiduciário à reintegração na posse, tampouco compromete a eficácia da liminar deferida, trata-se, pois, de providência voltada a equilibrar os direitos das partes, assegurando ao devedor fiduciante a oportunidade, prevista em lei, de purgar a mora no prazo de cinco dias contados da execução da medida, com o consequente restabelecimento da posse do bem apreendido.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que condicionou o cumprimento da liminar à permanência do bem na Comarca durante o quinquídio legal para purgação da mora, sob pena de imposição de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de restrição à remoção do veículo da Comarca até o decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê prazo de cinco dias para o devedor fiduciante purgar a mora após a execução da liminar de busca e apreensão. A consolidação da posse e propriedade plena do bem pelo credor somente ocorre após o decurso do referido prazo.

4. A vedação à remoção do bem da Comarca nesse período assegura o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor e não compromete o direito do credor à posse.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem apreendido da Comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A medida visa assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1004169-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJ-MT, AI 1005113-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022; TJ-MT, AGR 1000566-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023. (N.U 1000694-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA -ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DAS PARCELAS EM MORA POR BOLETO VIA WHATTSAPP MEDIANTE FRAUDE - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO - DADOS DO CONSUMIDOR - SIGILO DOS DADOS NÃO PRESERVADOS - ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOR - VEDAÇÃO RETIRADA VEÍCULO DA COMARCA - PRUDÊNCIA ATÉ O FINAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 479 do STJ.

2. Se o devedor recebe mensagem de WhatsApp com informações dos seus dados pessoais e operações contratuais, bem como um boleto para saldar seu débito e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado indícios de o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pelo consumidor, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária.

3. Mostra-se prudente a vedação de remoção do veículo da comarca até o prazo final para purgação da mora pelo devedor, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

4. Recurso provido em parte. (N.U 1032888-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei nº 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar. (TJ-MT 10041696420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca. Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem e vedou a retirada do veículo para outra comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar com citação, portanto, não merece reparos a decisão que condicionou a remoção do bem ao transcurso do prazo para purgar a mora” (TJ-MT 10051136620228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante posicionamento do. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1 .418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14). (TJ-MT - AGR: 10005664620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Nesse contexto, revela-se medida de prudência a manutenção do veículo na Comarca em que se efetivar a apreensão, durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, como forma de resguardar a efetividade do processo e assegurar o pleno exercício do direito de purga da mora pelo devedor fiduciante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025